Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-23.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003 (PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). COAUTORIA. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE TRANSPORTOU O ARMAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quando o acervo probatório é coeso e demonstra que o réu, pelo menos, transportou o artefato até a residência do comprador. Ademais, irrelevante o fato de ele não ter auferido proveito econômico na transação.
2. Comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica – portar, ocultar, transportar e vender o artefato achado no terreno baldio -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, quais sejam de vender a arma, tanto que procuraram comprador para ela até vendê-la para o terceiro réu, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar na impossibilidade de coautoria.
3. Recurso conhecido e desprovido.